Tribunal: TJDFT
Processo: 0748013-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS EM NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E DA PERSONALIDADE DISTINTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, reconheceu a validade da citação por edital da empresa executada, afastando a tese de que deveriam ser realizadas diligências para localização dos sócios antes da citação editalícia. A recorrente argui a nulidade da citação por edital, sustentando que o ato citatório fictício possui natureza excepcional e somente seria legítimo após o exaurimento de todas as diligências possíveis, incluindo a consulta e tentativa de citação pessoal do sócio administrador em seus endereços residenciais, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a validade da citação por edital de pessoa jurídica, após o insucesso das tentativas de localização em seus endereços comerciais e cadastrais, pressupõe a prévia pesquisa e esgotamento de diligências nos endereços particulares de seus sócios/representantes legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico não exige o esgotamento absoluto dos meios disponíveis para legitimar a citação por edital da parte ré, sendo suficiente a comprovação de que se encontra em lugar incerto ou ignorado.
4. Em relação à pessoa jurídica, embora seja possível a citação por intermédio de seu representante legal, nos termos do art. 248, § 2°, do CPC, a norma legal não prevê que o ato citatório por edital estaria condicionado ao esgotamento da referida diligência, não constituindo a tentativa de citação dos representantes legais elemento de validade para a citação por edital, principalmente porque a pessoa jurídica e o seu patrimônio não se confundem com a pessoa de seus sócios.
5. Na espécie, além de frustradas as tentativas de localização da ré nos endereços comerciais, consta dos autos notícia de que vários dos endereços residenciais também foram devidamente diligenciados sem êxito, reforçando a adequação da citação ficta.
6. Desse modo, esgotadas as tentativas de localização da pessoa jurídica executada, inclusive, nos endereços residenciais indicados, adequada a decisão que confirmou a validade da citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A regularidade da citação por edital de pessoa jurídica exige o prévio exaurimento das diligências de localização em seus endereços institucionais e cadastrais, sendo prescindível a busca pelos endereços residenciais de seus sócios ou representantes legais como condição de validade do ato citatório fictício.”
---
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 239, 248, § 2o, 256 e 921; CC, art. 75. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1268990 (Rel. Romeu Gonzaga Neiva), 1350674 (Rel. Simone Lucindo), 1319220 (Rel. Roberto Freitas), 1317218 e 1359942 (Rel. Diaulas Costa Ribeiro).